Tribunal: TJMT
Processo: 1023395-92.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023395-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CRISTINA DE MESQUITA - CPF: 003.983.881-13 (EMBARGADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CLIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a condenação de advogado ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da não comprovação do repasse à cliente de valores recebidos em acordo judicial celebrado em ação de dissolução de união estável, reconhecendo-se a retenção indevida de quantia pertencente à cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, analisando detidamente a prova documental, testemunhal e indiciária constante dos autos.

A decisão embargada apreciou a distribuição dinâmica do ônus da prova, a validade relativa dos recibos apresentados, a licitude e o valor probante das gravações ambientais, bem como a ausência de comprovação de saque ou transferência bancária compatível com os valores alegadamente pagos em espécie.

O julgado examinou, de forma clara e coerente, a caracterização dos danos materiais e morais, destacando a quebra da relação de confiança entre advogado e cliente e a violação aos deveres éticos da advocacia.

Inexiste contradição interna entre fundamentação e dispositivo, tampouco obscuridade ou omissão quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reexame do mérito, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento somente é admissível quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos IZONILDES PIO DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CLIENTE. PROVA DO PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECIBOS ASSINADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS CONTROVERTIDAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL LÍCITA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por advogado condenado ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não comprovação do repasse à cliente de valores recebidos por ele em virtude de acordo judicial celebrado em ação de dissolução de união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o repasse à apelada da quantia de R$ 3.080,00 remanescente do acordo judicial; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A assinatura de recibos pelo cliente não afasta a necessidade de comprovação efetiva do repasse de valores quando existirem indícios robustos de vício no consentimento e ausência de prova idônea do pagamento. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é meio de prova lícito quando não abrange informações protegidas por sigilo profissional. A retenção indevida de valores pelo advogado, em violação ao dever de lealdade e confiança, configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(id. 336007855).

Em suas razões de Id. 337810383, a embargante alega omissão, replicando os mesmos argumentos apresentados em sua petição de recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

As razões da embargante não prosperam.

O acórdão é pontual, vejamos:

“A controvérsia central do presente recurso cinge-se a verificar se o apelante, na condição de advogado da apelada, repassou a esta os valores que lhe eram devidos após acordo judicial celebrado em ação de dissolução de união estável, bem como se a conduta do apelante ensejou danos morais passíveis de indenização.

Da alegada quitação dos valores devidos à apelada

O apelante sustenta que efetuou o pagamento integral dos valores devidos à apelada, mediante dois pagamentos em espécie: um no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), em 10/12/2019, e outro no valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), em 13/12/2019, totalizando R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme recibos assinados pela apelada e juntados aos autos.

Para comprovar sua alegação, o apelante apresentou dois recibos assinados pela apelada (ID 130072285 e ID 130073796) e produziu prova testemunhal, com a oitiva de três testemunhas que, segundo ele, presenciaram o pagamento em espécie à apelada.

A apelada, por sua vez, impugnou os recibos, alegando que os assinou em branco, sob induzimento e promessa de que os valores seriam transferidos posteriormente para sua conta bancária, o que não ocorreu. Para corroborar sua versão, apresentou extratos bancários demonstrando a ausência de crédito e um parecer técnico particular que apontou inconsistências nos recibos.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma.

Primeiramente, é importante destacar que, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse contexto, cabe analisar se seria aplicável ao caso a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no §1º do mesmo dispositivo legal.

O art. 373, §1º, do CPC estabelece a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário assim o exigirem.

No caso em análise, é pertinente a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando que o apelante, na condição de advogado, teria maior facilidade em produzir prova do pagamento realizado à apelada, especialmente por se tratar de transação financeira significativa.

No caso em apreço, é incontroverso que o apelante recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proveniente do acordo judicial firmado entre a apelada e seu ex-companheiro. Também é incontroverso que desse valor, R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) seriam destinados ao pagamento dos honorários advocatícios do apelante, conforme reconhecido pela própria apelada em sua petição inicial.

A controvérsia reside, portanto, no repasse do valor remanescente de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) à apelada. O apelante alega que efetuou o pagamento em espécie, mediante dois recibos assinados pela apelada, enquanto esta sustenta que nunca recebeu tais valores.

Ao analisar os recibos apresentados pelo apelante, verifico que estes contêm a assinatura da apelada, fato que não foi negado por ela. A apelada, contudo, alega que assinou os recibos em branco, sob promessa de que os valores seriam posteriormente transferidos para sua conta bancária, o que não ocorreu.

Para corroborar sua versão, a apelada apresentou um parecer técnico particular que apontou supostas inconsistências nos recibos. Embora tal parecer técnico seja documento produzido unilateralmente pela parte autora e, portanto, não detenha a natureza de prova pericial judicial nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, suas conclusões são relevantes e encontram respaldo em outros elementos probatórios dos autos.

O parecer técnico apresentado pela apelada (ID 121678172) concluiu haver sinais de preenchimento em momentos distintos nos referidos recibos, bem como indícios de rasura no valor constante de um deles, o que, segundo o referido laudo, indicaria adulteração de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Tais conclusões, embora não possuam o mesmo valor probante de uma perícia judicial, constituem indício relevante que, somado a outros elementos dos autos, reforçam a tese da apelada.

Além disso, as gravações de áudio colacionadas no ID 128066505 e ID 128066507 demonstram que a secretária do apelante condicionava, de forma explícita, a realização da transferência bancária ao prévio fornecimento dos recibos assinados, o que revela conduta no mínimo ambígua e evidencia a possibilidade de vício no consentimento da apelada, como bem destacou o magistrado a quo:

“Nesse contexto, os recibos apresentados pelo requerido, ainda que formalmente assinados pela autora, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Isso porque, além da impugnação específica e fundamentada, há nos autos circunstâncias relevantes que enfraquecem sua credibilidade.

Ora, conforme gravações de áudio colacionadas no id. 128066505 e id. 128066507, a secretária do requerido condiciona, de forma explícita, a realização da transferência bancária ao prévio fornecimento dos recibos assinados. Destarte, em uma das gravações, afirma-se: “assinando o recibo, segunda-feira a gente faz a transferência”, o que revela conduta no mínimo ambígua e evidencia a possibilidade de vício no consentimento da autora.

Com a devida vênia, não se desconhece que o requerido impugnou a licitude das gravações, sustentando que foram realizadas sem sua ciência e que violariam o sigilo profissional previsto no artigo 25, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Todavia, considerando que os áudios tratam de aspectos logísticos da entrega de valores e da assinatura de recibos, e não de estratégias processuais ou informações protegidas pelo sigilo profissional, sua admissibilidade é possível, especialmente quando confrontada com a ausência de outra prova robusta por parte do requerido.

Nessa linha de raciocínio, mesmo que os recibos estejam formalmente assinados, o conjunto probatório — especialmente a ausência de comprovação de transferência bancária ou saque compatível pelo requerido, os extratos da autora demonstrando ausência de crédito, as inconsistências materiais apontadas no parecer técnico e o conteúdo das gravações — permite concluir, com segurança, que os pagamentos alegados não foram efetivamente realizados.

Na hipótese em voga, é de clareza solar que o requerido não logrou êxito em comprovar que efetuou o repasse da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), valor que a própria autora reconhece como devido a ela após abatimento dos honorários.

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre saque bancário em numerário compatível com os valores supostamente pagos em espécie, tampouco prova da presença das alegadas testemunhas na entrega do numerário.

Logo, mesmo que a autora tenha assinado os recibos, a ausência de comprovação de efetiva entrega da quantia e as circunstâncias nas quais tais documentos foram firmados — especialmente diante da prova indiciária robusta — fragilizam por completo a tese do requerido.

Dessa forma, restou incontroverso que o requerido tinha direito à retenção de R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais), montante esse reconhecido pela própria autora, porém, a parte remanescente dos valores recebidos pelo mesmo, qual seja, R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), não foi repassada à sua cliente, tampouco há prova da quitação por outro meio.”

Quanto às gravações de áudio apresentadas pela apelada, cumpre analisar sua licitude e valor probante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é, em regra, lícita, conforme precedentes (STF - RE: 583937 RJ, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS INTERLOCUTORES – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – MEIO DE PROVA LÍCITO – UTILIZAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores da conversa, ainda que sem o consentimento do outro, sendo admitida como meio de prova, desde que não haja manipulação, edição fraudulenta ou exposição indevida. A gravação de diálogo, utilizada como prova em ação judicial, não configura, por si só, violação à privacidade ou intimidade, tampouco gera dever de indenizar, na ausência de demonstração de abuso ou repercussão negativa concreta. Inexistentes os requisitos para caracterização do dano moral indenizável (conduta ilícita, nexo causal e lesão efetiva), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1002753-78.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

“EMENTA RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO – VALIDADE – DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ser utilizada como prova em processo judicial, independentemente de prévia autorização judicial, mormente se foi garantido o contraditório e a ampla defesa à parte contrária, e se não houve má-fé na juntada do referido documento ou intenção de surpreender o Juízo.”- (N.U 1008549-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

“Agravo de instrumento. Ação de cobrança cumulada com perdas e danos e indenização por dano moral. Decisão insurgida que indeferiu a juntada das mídias requeridas pelo réu. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores . Licitude. Admissibilidade como meio de prova. Recurso provido. Não há óbice à juntada da mídia requerida pelo réu, ora agravante, contendo gravação de imagem e som de conversas mantidas com a parte contrária . Não há que se falar em prova ilícita quando a gravação de conversa é feita por um dos interlocutores, ainda que o interlocutor não tenha conhecimento de sua ocorrência. (TJ-SP - AI: 20155908520208260000 SP 2015590-85.2020.8 .26.0000, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 12/03/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Embora se trate de gravação que envolve relação advogado-cliente, protegida pelo sigilo profissional previsto no art. 7º, II, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), o conteúdo das gravações refere-se a aspectos logísticos da entrega de valores e assinatura de recibos, não revelando estratégias processuais ou informações protegidas pelo sigilo profissional.

Portanto, sua admissibilidade como meio de prova é possível e seu valor probante deve ser considerado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, as gravações de áudio constituem prova robusta de que a assinatura dos recibos pela apelada ocorreu mediante promessa de posterior transferência bancária, o que, conforme extratos bancários juntados pela apelada (ID 121678187 e ID 121678190), não se concretizou.

Por outro lado, a prova testemunhal produzida pelo apelante, embora tenha confirmado a presença das testemunhas no momento da suposta entrega dos valores em espécie, não se mostra suficientemente convincente para afastar os demais elementos probatórios que corroboram a versão da apelada.

Isso porque não há nos autos qualquer elemento que demonstre saque bancário em numerário compatível com os valores supostamente pagos em espécie, o que seria esperado em se tratando de transação financeira significativa.

Ademais, considerando a relação de confiança existente entre advogado e cliente, e o dever de transparência e prestação de contas que decorre dessa relação, seria razoável esperar que o apelante, na condição de advogado, adotasse medidas mais seguras e transparentes para o repasse dos valores à apelada, como transferência bancária documentada ou pagamento mediante recibo com firma reconhecida, especialmente considerando o montante envolvido.

O Código de Ética e Disciplina da OAB (2015) cuida, em seu artigo 48, §2º, acerca dos honorários advocatícios, assim dispõe: " A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada "

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que demonstre prévia autorização ou previsão contratual para retenção de valores além dos honorários advocatícios pactuados.

Nesse contexto, considerando o conjunto probatório dos autos, especialmente as gravações de áudio, os extratos bancários da apelada demonstrando ausência de crédito, as inconsistências apontadas no parecer técnico particular e a ausência de comprovação de saque bancário em numerário compatível com os valores supostamente pagos em espécie, entendo que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o pagamento dos valores devidos à apelada.

Embora o apelante tenha apresentado recibos assinados pela apelada, as circunstâncias em que tais documentos foram firmados, especialmente diante da prova indiciária robusta, fragilizam por completo sua tese defensiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que o recibo de quitação firmado pelo credor constitui prova do pagamento, também estabelece que tal presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso.

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma nesse ponto, devendo ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais).

Dos danos morais

A sentença recorrida condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que "é induvidoso que o requerido agiu de forma ilícita ao reter os valores recebidos por meio de acordo judicial em conta própria, não repassando o quantum indenizatório para a parte autora, ainda que tivesse algum valor a ser recebido de honorários contratuais".

Com efeito, a conduta do apelante, ao reter indevidamente valores pertencentes à apelada, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação aos deveres éticos e profissionais inerentes à advocacia, caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não gere danos morais indenizáveis, a situação é diversa quando se trata de relação entre advogado e cliente, marcada pela confiança e pelo dever de lealdade. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...]. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados (REsp 1.740.260/RS). 4. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada porque, na hipótese dos autos, o paradigma apresentado no apelo nobre versa sobre dano extrapatrimonial em virtude de mero descumprimento contratual. Já no aresto recorrido, embora se tivesse mencionado que a conduta da advogada ultrapassou as raias do mero descumprimento contratual, o abalo moral ficou evidenciado não apenas pelo menoscabo da relação de confiança, que foi violada pela ausência de prestação de contas, mas também pela ilicitude da cláusula contratual imposta à cliente. Está claro, portanto, que, embora ambos os julgados tratem de dano moral decorrente de retenção de valores pertencentes à parte, as situações concretas verificadas em cada um deles são absolutamente distintas. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.329.298/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.12.2018 – negritei)

No mesmo sentido, já decidiu essa Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10245980220178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

No caso em análise, a conduta do apelante, ao reter indevidamente valores pertencentes à apelada, aproveitando-se da relação de confiança inerente à advocacia, causou à apelada danos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A situação de vulnerabilidade da apelada, que vivenciava a dissolução de união estável e necessitava dos valores para sua subsistência e reorganização de vida, agrava ainda mais os danos causados pela conduta do apelante.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta do apelante e a extensão dos danos causados à apelada. O valor não se mostra excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da apelada, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

Portanto, a sentença recorrida também não merece reforma nesse ponto, devendo ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026